Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725655-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA FERREIRA DIAS AGRAVADO: ANA PAULA SILVA PINTO, GUILHERME HENRIQUE SILVA DIAS, G. S. D. D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 77316545. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, para que as partes litigantes informem ao Tribunal acerca da entabulação de acordo na origem. P. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator